Tribunal: CARF
Processo: 13609.001125/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001125/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ FRANCA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA
PERCEBIDOS
POR
PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INÍCIO DE
VIGÊNCIA.
A isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
grave aplica-se a partir da data de início da doença identificada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial no qual foram observados os
requisitos previstos no art. 30 da Lei 9.250/95.
PROVA EMPRESTADA. ACEITAÇÃO.
Admite-se a prova emprestada, produzida em outro processo pelo próprio
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 23 a 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001125/2008-15
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001125/2008-15

Em sua impugnação, o contribuinte, por meio de sua procuradora, alega que os
rendimentos são isentos do IRPF uma vez que ele é portador de moléstia grave prevista em lei,
qual seja alienação mental, desde abril/2002, conforme demonstrado em laudo pericial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação por entender que,
conforme parecer emitido pela junta médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, que
analisou os documentos constantes do processo n° 13609.000468/2008-62 referente a pedido de
restituição, reconheceu ser o interessado portador de moléstia grave prevista em lei somente no
período de novembro de 2006 a outubro de 2009. Ainda quanto ao laudo apresentado pelo
contribuinte, assim entendeu a DRJ (e-fls. 90):
Registre-se ainda que no laudo apresentado pelo contribuinte, datado de 29/04/2008, fl.
09, não há o carimbo de identificação do serviço médico oficial. Determinando a lei que
a comprovação da moléstia se faça por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, os documentos que não contenham os elementos que lhe são peculiares,
ou os que os contenham, mas que não foram expedidos por serviço médico oficial, não se
prestam para o reconhecimento da isenção. Desta forma, não há como acatar o referido
laudo.
Assim sendo, no exercício em apreço, os proventos de aposentadoria do contribuinte não
estavam isentos do imposto de renda.
Entretanto, determinou a retificação do lançamento uma vez que não foram
considerados para o cálculo do crédito tributário o imposto pago pelo contribuinte apurado na
Declaração entregue em 29/04/2005 e a despesa com a contribuição para a previdência privada e
Fapi no valor de R$ 7.500,33, informada nas Declarações apresentadas, e constante na
Declaração do Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/3/2010 (e-fls. 94) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 12/3/2010 (e-fls. 100 a 102), no qual
reafirma ser portador de alienação mental desde abril de 2002, conforme laudo apresentado; que
somente em 2008 tomou conhecimento da legislação que daria a ele o direito à isenção do
imposto de renda desde a contração da doença e por isso providenciou a retificação de suas
declarações, conforme instruído pela Receita Federal, a fim de reaver o imposto indevidamente
pago; que a DRJ não considerou o laudo apresentado por falta de carimbo de identificação do
serviço médico oficial, entretanto nesta esfera recursal junta o laudo desta vez carimbado por
serviço médico oficial do município, que atesta que a moléstia foi contraída em abril de 2002;
que é inconcebível considerar a alienação mental apenas no período de 2006 a 2009, conforme
parecer da junta médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, já que resta comprovado
nos autos que a doença é irreversível, portanto sem prazo de cura.
Requer que seja considerado o laudo contendo o carimbo de serviço oficial do
município; a data de inicio de contração da doença como abril de 2002, por prazo indeterminado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001125/2008-15

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Cabe verificar, nesta esfera recursal, a data de início da moléstia grave para efeito
da isenção do Imposto de Renda: se abril/2002 ou novembro/2006, já que não restam dúvidas
quanto ao seu reconhecimento; resta também verificar o prazo de validade do laudo e o
cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação para que se considere o laudo apresentado
válido para fins de isenção de IRPF.
Quanto ao laudo em si, a DRJ não o considerou por falta de carimbo de
identificação do serviço médico oficial; entretanto nesta esfera recursal o recorrente alega que
juntou o laudo desta vez carimbado por serviço médico oficial do município, que seria o
documento no 8. Compulsando os autos, não encontro o laudo carimbado, conforme afirma o
recorrente. Entretanto, tal prova foi juntada no Processo no 13609.001122/2008-81 (e-fls. 144),
do mesmo recorrente, referente ao ano-calendário de 2003, no qual consta o laudo carimbado
pelo Centro de Saúde Santa Luzia (posto de saúde da rede pública de atendimento à saúde) e pela
Fundação Municipal de Saúde que, conforme pesquisa, trata-se de Fundação Pública de
Direito Público Municipal. Trata-se de prova emprestada, que poderá ser admitida nos
termos do art. 372 do Código de Processo Civil, e que, no meu entender satisfaz assim a
exigência requerida.
Quanto à data de início da moléstia grave para efeito da isenção do Imposto de
Renda, conforme art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda/1999),
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial."
(grifei)
No presente caso, trata-se de rendimentos de aposentadoria referentes ao ano-
calendário de 2004, recebidos por portador de alienação mental (doença incluída no inciso XIV
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001125/2008-15

do art. 6o da Lei no 7713/88), conforme atestado no laudo apresentado, emitido em 29/4/2008,
mas que atesta ser o recorrente portador da doença desde 04/2002.
Ainda conforme o laudo, a doença NÃO é passível de controle, sendo assim seu
prazo indeterminado, pois além de estar assinalado no laudo esta condição, consta ainda nas suas
conclusões que “trata-se de quadro crônico, irreversível, sem condição de cura.”
Dessa forma, considerando que competência para elaborar diagnóstico médico é
da medicina especializada, que concluiu que a moléstia prevista na lei iniciou-se em 04/2002 e
não é passível de controle, em que pese o parecer emitido pela junta médica do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais, entendo que resta comprovado que o recorrente é portador da
moléstia desde 04/2002, por tempo indeterminado, fazendo jus à isenção pleiteada desde essa
data. Corrobora com essa conclusão os demais documentos trazidos aos autos (exames,
pareceres, etc.)
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital